Tribunal: TCU
Processo: 016.981/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8011/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.981/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alziheidy Gomes Lopes (XXX.213.698-XX); Dinah Lemos da Paz Santos (XXX.485.167-XX); Juliana Magalhaes Lopes Geraldes (XXX.415.618-XX); Karina Magalhaes Lopes (XXX.415.628-XX); Karla Maria Brito Nava (XXX.814.763-XX); Maria Martha Campos Ayres (XXX.879.817-XX); Maria do Socorro Brito Nava (XXX.445.333-XX); Sonia de Fatima de Oliveira Grijo (XXX.552.057-XX); Virginia de Souza Ramos (XXX.181.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.